Tribunal: TJDFT
Processo: 0769066-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Direito administrativo. Abono de permanência. Reflexo no terço constitucional de férias. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar “a importância de R$32.859,13 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, conforme declaração em epígrafe (id. 206785048)”. Sustenta a recorrente que o juízo sentenciante partiu de premissa equivocada, pois os valores reconhecidos pelo réu são relativos ao próprio abono de permanência e seus reflexos no décimo terceiro salário, e não sobre o terço de férias, conforme descrito na inicial. Pede a procedência dos pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência deve ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/2011, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Evidente, portanto, o direito da recorrente à percepção do abono de permanência.
4. Mesma sorte não lhe socorre quanto à pretensão formulada na petição de emenda à inicial, em que busca a condenação do DF ao pagamento de valores de exercícios findos relativos à verba acima mencionada. Isso porque as demandas que versam sobre o pagamento de exercícios findos estão suspensas em razão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência de n. 0729132-07.2024.8.07.0016.
5. No tocante ao reflexo do abono de permanência nas férias, o Tema no 424 do STJ (Resp no 1.192.556/PE), fixou tese no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC no 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário". Assim, em face da natureza remuneratória, o abono de permanência deve compor a base de cálculo do adicional de férias.
6. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes dessa Turma: (Acórdão 1970782, 0754607-96.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) e (Acórdão 1945911, 0759187-72.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.).
7. Portanto, é o caso de dar parcial provimento ao recurso e reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o DF a pagar à autora a diferença entre o valor pago a título de terço de férias e aquele efetivamente devido, no valor total R$ 1.962,09 (mil novecentos e sessenta e dois reais e nove centavos), referente aos meses de janeiro/2021, dezembro/2021, janeiro/2023 e dezembro/2023, mantida a forma de atualização monetária descrita na sentença.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido nos termos do item 7.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 91, § 2o e art. 114; CF/1988, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1970782, 0754607-96.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) e (Acórdão 1945911, 0759187-72.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.).